Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703752-15.2020.8.07.0018 RECORRENTE: R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DA LEI No 5.005/2012 PELA LEI No 6.375/2019. MODIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS. CONTRADIÇÃO ENTRE AS DISPOSIÇÕES LEGISLATIVAS. NORMA ESPECÍFICA SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO TÁCITA DA NORMA ANTERIOR. VALIDADE DA NORMA. A Lei Distrital no 6.375/2019, ao alterar a alíquota na fórmula para apuração do ICMS nas operações internas, de 12% para 13%, revogou, tacitamente, todas as disposições da Lei Distrital no 5.005/2012 que fossem com ela incompatíveis, à luz do disposto no artigo 2o, §1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942. A alteração legislativa não ofende o disposto no artigo 97, do Código Tributário Nacional, e no artigo 150, da Constituição Federal, uma vez respeitado o devido processo legislativo e os princípios da anterioridade e da noventena. A recorrente alega violação ao artigo 97 do Código Tributário Nacional, asseverando que as alterações promovidas pela Lei Distrital 6.375/2019, ao consignar nova redação ao artigo 3o da Lei 5.005/2012, ensejaram substancial aumento do valor a pagar a título de ICMS, sem qualquer alteração na base de cálculo, em ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade tributária. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Luiz Paulo Jorge Gomes, OAB/SP 188.761, Thiago Boscoli Ferreira, OAB/SP 230.421, e José Mauro de Oliveira Júnior, OAB/SP 247.200 (id 26109877, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, no sentido de que “o artigo 3o da Lei Distrital no 6.375/2019, previu a necessidade de observância quanto aos princípios da anterioridade e da noventena. Portanto, não é possível identificar a ilegalidade ou a inconstitucionalidade sustentadas pela apelante.” (id 23080881, pág. 6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Luiz Paulo Jorge Gomes, OAB/SP 188.761, Thiago Boscoli Ferreira, OAB/SP 230.421, e José Mauro de Oliveira Júnior, OAB/SP 247.200. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012